Tribunal: TJSP
Processo: 1006835-92.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro grau de jurisdição. Julgamento dos recursos pertinentes pelo Tribunal Regional Federal competente. Inteligência dos §§ 3o e 4o, do artigo 109, da CF. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao TRF da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006835-
92.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ROMILTON ALVES DA
SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-92.2018.8.26.0248 -Voto no 16998
2
VOTO No 16998
Apelação: 1006835-92.2018.8.26.0248
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba
Apelante: Romilton Alves da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta
na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro
grau de jurisdição. Julgamento dos recursos pertinentes pelo
Tribunal Regional Federal competente. Inteligência dos §§ 3o e 4o,
do artigo 109, da CF. Recurso não conhecido, com determinação
de remessa dos autos ao TRF da 3a Região.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 81, que extinguiu
ação acidentária pelo abandono da causa, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega
o
autor
que
é
dispensável
requerimento
administrativo prévio para o ajuizamento de ação revisional de benefício da seguridade
social. Aduz que é necessária a intimação pessoal do autor para que a ação seja extinta
por abandono de causa, conforme art. 485, III, § 1o do CPC. Requer, destarte, a anulação
da sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento do feito. Pugna pelo
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O autor foi intimado para comprovar a origem acidentária
do benefício que busca revisar, esclarecendo que ajuizou a demanda na justiça comum,
porque em Indaiatuba não possui Justiça Federal (fls. 101).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-92.2018.8.26.0248 -Voto no 16998
3
O autor ajuizou a presente ação pleiteando a revisão e o
reajuste da renda mensal inicial de seu benefício, nos termos do artigo 21 § 1o, da Lei no
8.880/94 e a atualização monetária correta nos meses de março de 1994, maio de 1996,
junho de 1997, junho de 1999, junho de 2000, junho de 2001, 2002 e 2003. Requereu a
aplicação do percentual de 39,67% sobre os salários de contribuição a partir de Fevereiro
de 1994.
O
INSS
concedeu
auxílio-doença
previdenciário
até
06/06/2018 (fls. 29).
Determinou o Juízo de origem que o autor comprovasse
que a revisão do benefício previdenciário fora requerida e indeferida
administrativamente, mediante a juntada de cópia do correspondente procedimento
administrativo, sob pena de extinção da ação por abandono pelo não cumprimento
integral das determinações de emenda (fls. 42).
O autor se manifestou no sentido de não haver necessidade
de requerimento administrativo nas hipóteses de ações revisionais (fls. 44/45).
Assim, foi concedido novo prazo para cumprimento da
determinação, sob pena de extinção do feito por abandono (fls. 49). O autor interpôs
agravo de instrumento da decisão (fls. 56) e o recurso não foi conhecido (fls. 68/73).
Reiterou novamente o magistrado a decisão, ao que se
manifestou a parte autora remetendo-se ao seu entendimento, esposado à petição
anterior.
Sobreveio, então, sentença extinguindo a ação por
abandono de causa, face ao lapso de tempo decorrido.
Pois bem.
Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento
de ações de natureza acidentária, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal e
Súmula 15 do STJ.
No caso, a inicial não narra a ocorrência de acidente do
trabalho ou mesmo busca o autor a revisão de um benefício acidentário, de modo que
este não constitui causa de pedir da demanda.
Trata-se, assim, a toda evidência, de ação de natureza
previdenciária e não acidentária, de competência, portanto, da Justiça Federal, consoante
o artigo 109, I, c.c. 108, II, da Constituição Federal.
Observe-se, todavia, tratar-se de demanda regularmente
processada perante a Justiça Estadual de primeiro grau, porquanto, consoante o §3o, do
artigo 109, da CF, “Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio
dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006835-92.2018.8.26.0248 -Voto no 16998
4
social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de vara do juízo federal”.
Assim, não sendo o Município de Indaiatuba, onde foi
processada a demanda sede de vara federal, regular sua tramitação perante a Justiça
Estadual de primeiro grau.
Nesses casos, contudo, consoante o §4o do mesmo artigo
109, da CF, “o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de
jurisdição do juiz de primeiro grau”.
Destarte, de rigor a remessa dos autos para o E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Posto isto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, face à absoluta
incompetência da Justiça Estadual para o exame da matéria posta, determinando-se a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ex vi do art.
109, I, da Constituição Federal.
Nuncio Theophilo Neto
Relator